Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-21.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Contrato de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito. Prática abusiva não demonstrada. Precedentes. Pretensão de prequestionamento da matéria. Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Contrato de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito. Prática abusiva não demonstrada. Precedentes. Pretensão de prequestionamento da matéria. Não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente fundamentada sua decisão.

Embargos de declaração rejeitados.